Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL IMÓVEL IRREGULAR ADQUIRIDO PELOS DEVEDORES. VIABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0041381-10.2014.8.07.0007, que tramitam perante o 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, a fim de que o órgão informe se há imóveis irregulares em nome dos devedores, viabilizando eventual penhora de direitos possessórios.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, pois adequa-se ao objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional. Ademais, é notória a situação fundiária singular existente no Distrito Federal, com parcelamentos ilegais em áreas públicas e também em áreas privadas, culminando na formação de diversos condomínios irregulares, muitos dos quais estão regularizados ou em processo de regularização. Portanto, com a medida requerida será possível averiguar junto ao fisco distrital se os devedores contam com direitos possessórios sobre bens dessa natureza, sobretudo considerando que o paradeiro dos devedores é ignorado (ID 120425180 – processo de origem).
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.